Tribunal: TJES
Processo: 5007805-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007805-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROZANGELA DA SILVA PADOVANI

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA BANCÁRIA. EXTENSÃO DA PROTEÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de R$17.510,53 penhorados em ação de execução de cotas condominiais, sob o fundamento de que a movimentação financeira descaracterizaria a conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, estende-se a valores mantidos em conta com movimentação ou outras modalidades de aplicação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inciso X do art. 833 do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que essa proteção é objetiva e visa garantir o mínimo existencial, abrangendo valores mantidos em conta-corrente, fundos de investimento ou papel-moeda, desde que respeitado o teto legal.

5. A simples movimentação atípica da conta não constitui motivo suficiente para afastar a garantia legal, salvo comprovada má-fé, fraude ou abuso de direito, circunstâncias não verificadas no caso concreto em que o valor constrito é substancialmente inferior ao limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos mantida pelo devedor em conta-corrente, poupança ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, inciso X do art. 833.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 2100907 PR 2023/0358284-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007805-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROZANGELA DA SILVA PADOVANI

AGRAVADA:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMODORO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROZANGELA DA SILVA PADOVANI
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “
Ação de Execução de Título Extrajudicial de Cotas Condominiais
”, registrada sob o nº 0034438-25.2016.8.08.0024, ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMODORO
em face da agravante, que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 17.510,53 (dezessete mil quinhentos e dez reais e cinquenta e três centavos) penhorado judicialmente.

Em suas razões recursais (id. 13751525) sustentando a impenhorabilidade absoluta da quantia, com fulcro no art. 833, X, do CPC. Aduz que o valor está depositado em poupança e é inferior a 40 salários-mínimos. Defende que, conforme entendimento do STJ, a movimentação da conta não afasta a proteção legal, a qual abrange inclusive valores em conta-corrente até o limite legal.

Pois bem. Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à impenhorabilidade de verbas constritas em conta bancária da executada, em valor inferior a 40 salários-mínimos.

O art. 833, X, do CPC, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

A decisão agravada manteve a constrição sob o argumento de que a movimentação financeira da conta descaracterizaria sua natureza de poupança. Contudo, tal entendimento encontra-se superado pela jurisprudência pacífica do STJ. A Corte Superior firmou o entendimento de que a impenhorabilidade de tal montante é objetiva e visa garantir o mínimo existencial do devedor, estendendo-se a proteção inclusive para valores mantidos em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, salvo comprovada má-fé ou abuso, o que não se verifica nos autos apenas pela movimentação bancária.

Nesse sentido, destaco precedentes recentes, que reafirmam que a “movimentação atípica” não é suficiente para afastar a proteção legal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE . VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL . INVIABILIDADE. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2 . É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente no agravo interno, por se tratar de indevida inovação recursal .Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2100907 PR 2023/0358284-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

No caso em tela, foi bloqueado o valor de R$17.510,53 (dezessete mil quinhentos e dez reais e cinquenta e três centavos), que é substancialmente inferior ao teto de 40 salários-mínimos. A documentação acostada pela agravante comprova a origem e a natureza da conta. Ademais, o silêncio do agravado em sede de contraminuta corrobora a ausência de elementos que pudessem, excepcionalmente, justificar a manutenção da penhora por fraude ou má-fé.

Portanto, impõe-se a reforma definitiva da decisão de piso para assegurar a proteção legal ao patrimônio mínimo da devedora.

Ante o exposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o levantamento definitivo da penhora incidente sobre o valor de R$17.510,53 na conta da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o levantamento definitivo da penhora incidente sobre o valor de R$17.510,53 na conta da agravante.